Tribunal: STF
Processo: EP 74
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, nos autos da Ação Penal nº 1.430/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/10/2024 (eDoc. 109).



    Em decisão de 23/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, CPF nº 616.286.549-53 (eDoc. 110).



    Em 21/1/2025, determinei o recambiamento do sentenciado JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO para o Complexo Médico Penal do Paraná.



    Em 24/4/2025, concedi prisão domiciliar a JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescido de medidas cautelares (eDoc. 152). 



    Em 1º/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR apresentou documentos para cômputo de remição da pena (eDoc. 163).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 166):



    “a) pelo reconhecimento do direito de Jorginho Cardoso de Azevedo à remição de 12 dias de sua pena, em razão de leitura; 



    b) pelo reconhecimento do direito de Jorginho Cardoso de Azevedo à remição de 78 dias de sua pena, pela aprovação em três das cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA Fundamental de 2024; 



    c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que determine ao Centro Penitenciário do Distrito Federal que comprove:



    c.1) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento;



    c.2) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; e



    c.3) a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes.”



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No tocante às atividades de leitura, consta que o sentenciado leu 3 (três) obras literárias (“Menino de Engenho”, “O Santo e a Porca”, “Quarto de despejo: Diário de uma favelada”), fazendo jus, portanto, à remição de 12 (doze) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que após a leitura o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo (eDoc. 163, fls. 4, 5, 11, 15 e 19).



    Na hipótese, de acordo com a documentação encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o sentenciado participou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA PPL 2024, tendo sido aprovado nas áreas de conhecimento Ciências Naturais, História e Geografia, e Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação (eDoc. 163, fls. 30, 32 e 33). 



    Assim, diante da aprovação de JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO em 3 (três) áreas do conhecimento do ENCCEJA (2024), deve ser reconhecido o seu direito a um total de 78 (setenta e oito) dias de remição de pena, sendo 26 (vinte e seis) dias correspondentes à cada área de conhecimento, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, pois o apenado já possuía o ensino fundamental completo quando ingressou no sistema prisional. 



    Quanto às remições acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):



    “No tocante à remição pela leitura, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado6 . É a comprovação de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado. 



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura das seguintes obras literárias: “Menino de Engenho”, no período de 26.1.2024 a 19.2.2024; “O Santo e a Porca”, no período de 28.2.2024 a 21.3.2024; e “Quarto de despejo: Diário de uma favelada”, no período de 27.5.2024 a 16.6.2024. Há nos autos declaração informando que o apenado leu os livros, foi avaliado e aprovado, além da ata de verificação da leitura7 . Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de uma obra literária, deve ser reconhecido o seu direito à remição de doze dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    Em relação à remição pelo estudo, a aprovação, ainda que parcial, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA permite a remição da pena, inclusive para o apenado que já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução penal. Esse entendimento fundamenta-se na interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, mais benéfica ao apenado que busca na educação e na constante capacitação o abrandamento do seu tempo de prisão, considerando o objetivo de facilitar a readaptação do reeducando ao convívio social. Nesse sentido, aliás, foi a decisão do STF no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 193.114/SC8 .



    A orientação firmada pela Segunda Turma do STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, para o cálculo da remição de pena com base na aprovação no ENCCEJA, é no sentido de se considerar 50% da carga horária legalmente definida para o nível de ensino. Quanto ao ensino fundamental, são previstas 1.600 horas, que divididas por doze – correspondente a um dia de pena para cada doze horas de estudo –, resultariam em 133 dias de remição na hipótese de aprovação total no ENCCEJA, sendo 26 dias de remição para uma das cinco áreas de conhecimento. 



    Na espécie, Jorginho Cardoso de Azevedo demonstrou ter participado do ENCCEJA PPL 2024 – Ensino Fundamental, obtendo aprovação em três áreas de conhecimento (ciências naturais, história e geografia e linguagens). Desse modo, o apenado faz jus a 78 dias de remição da pena.



    (...). 



    Embora tenha sido noticiado que o reeducando exerceu atividade laborativa e tenha realizados cursos profissionalizados, a documentação disponibilizada não atende aos requisitos legais, conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):



    “No tocante à remição do trabalho, de acordo com o art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, há certificação da Penitenciária do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no Centro de Detenção Provisória, no setor da UNIPAT e no refeitório, no período de 21.12.2023 a 31.10.2024. Consta da certidão que o sentenciado desenvolveu 189 dias atividades laborais, fazendo jus a 63 dias de remição da pena9 . No entanto, não há referência ao trabalho realizado pelo apenado nem sua jornada diária, que deve ser realizada nos moldes do art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.



    Relativamente aos cursos de qualificação profissional, foram enviados certificados de conclusão dos seguintes cursos: “Formação para Jardineiro”, no período de 25.7.2024 a 17.9.2024; e “Auxiliar de Pedreiro”, no período de 19.4.2024 a 10.6.2024. Neles constam o conteúdo programático, carga horária total, período, nota da avaliação escrita e assinaturas da Diretora e Secretário da instituição denominada Escola CENED. Contudo, não há indicação de que a realização dos cursos profissionalizantes foi precedida de convênio. 



    Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição, devendo ser devidamente certificada pelas autoridades competentes. Exige-se, para tanto, a comprovação de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o Poder Público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 90 (noventa) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 12 (doze) dias pela realização de atividades de leitura, e 78 (setenta e oito) dias, pela aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2024;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;



    C) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que determine à unidade prisional (Centro de Detenção do Distrito Federal) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, inclusive a disponibilização dos atos normativos referentes; e apresente a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Com a chegada das informações do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente